Tribunal: TJSP
Processo: 1021182-94.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos material e moral – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Relação em discussão que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova – Mútuo pactuado via terminal eletrônico, devidamente comprovado pela casa bancária, que trouxe também

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos material e moral – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Relação em discussão que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova – Mútuo pactuado via terminal eletrônico, devidamente comprovado pela casa bancária, que trouxe também diversos outros comprovantes de saque via cartão de crédito consignado, os quais sequer foram objeto de impugnação pela suplicante – Recorrente que não teve interesse em produzir prova alguma, tampouco juntou os extratos de sua conta, a fim de demonstrar que os valores não foram creditados em seu favor – Desde a peça inicial até o presente apelo foram genéricos e superficiais, não convencendo da inexistência da contratação – Incoerente, assim, a pretensão autoral de se ver restituído das prestações debitadas de seu benefício previdenciário, eis que regularmente contratadas – Inocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Improcedência mantida – Recurso não provido.